Tribunal: STF
Processo: HC 203150
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
EMENTA: Penal e Processual penal. Agravo regimental em Habeas corpus. Tentativa de homicídio qualificado e ameaça. Regime inicial mais gravoso. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. O entendimento desta Corte é firme no sentido de que exige motivação idônea a imposição de regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir (Súmula 719/STF). Caso dos autos em que a fundamentação restou demonstrada. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.